Tribunal: TJPA
Processo: 0824928-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824928-53.2021.8.14.0301

APELANTE: SER EDUCACIONAL S.A.

APELADO: CENTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução, afastando as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, mantendo hígida a cobrança de multa pelo descumprimento do contrato de locação firmado entre as partes, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.

2.

A ausência de ocupação do imóvel locado, sem justo motivo, configura inadimplemento contratual, ensejando a cobrança da multa contratual prevista.

3.

O silêncio do locador não configura anuência ao descumprimento do contrato pelo locatário, nem afasta a mora deste.

4.

A notificação prévia para cumprimento da obrigação, nos termos do contrato, supre a exigência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

5.

A multa contratual, desde que não abusiva, é válida e pode ser exigida em caso de inadimplemento, nos termos do art. 413 do Código Civil.

6.

A alegação de excesso de execução, sem a indicação dos valores que o embargante entende devidos, impede o conhecimento da matéria, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, II do CPC.

7.

Na hipótese dos autos, não tendo a apelante demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

8.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SER EDUCACIONAL S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada por CENTER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA (Proc. nº. 0808184-80.2021.8.14.0301), com o seguinte dispositivo:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes os embargos à execução opostos, nos moldes da fundamentação.

Condena-se a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado em favor da parte embargada, uma vez que a presente lide não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

P.R.I.C.

A Apelante SER EDUCACIONAL alega que o contrato de locação que fundamenta a execução jamais vigorou, pois a posse do imóvel não foi exercida e nenhum aluguel foi pago. Sustenta que a execução é nula por ausência de obrigação líquida, certa e exigível, e que a notificação enviada pela exequente não cumpriu os requisitos contratuais aptos a aplicação de penalidade.

Aduz, ainda, excesso de execução, argumentando que a multa é excessiva e que a memória de cálculo apresentada pela exequente não possui critério lógico, computando multa sobre o valor da multa e juros de mora indevidamente. Requer a anulação da execução ou a redução da multa contratual, além da correção monetária com base no IPCA.

Contrarrazões apresentadas (ID 10569728).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução, afastando as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, mantendo hígida a cobrança de multa pelo descumprimento do contrato de locação firmado entre as partes, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.

Na hipótese dos autos,

o exequente/embargado pretendeu a cobrança da multa contratual, em razão do descumprimento por parte do embargante das obrigações firmadas em contrato de locação.

O embargante/apelante, por sua vez, afirma que o contrato de locação executado jamais vigorou, não tendo sido implementado, uma vez que a posse do imóvel não chegou a ser exercida pela embargante. Ressalta que a obrigação de pagar aluguéis somente teria início com a efetiva utilização do imóvel, o que jamais ocorreu, em conformidade com a cláusula terceira, parágrafo quarto do instrumento firmado, tanto que inexistente qualquer prova de irresignação da exequente em relação ao não pagamento de aluguéis. Ressalta que houve mútuo acordo entre as partes para a não implementação do contrato de locação, não tendo havido apenas a formalização do distrato contratual, tanto é que o imóvel foi ocupado por outra instituição de ensino, mais precisamente pela Faculdade de Belém.

Sobre o assunto, o magistrado de origem, refutou os argumentos do embargante de forma fundamentada, conforme trecho que transcrevo:

A embargante não logrou êxito em apontar qualquer embaraço à posse efetiva do bem, seja pela embargada, seja por fato de terceiro, assim, iniciado o prazo da locação, deveria ter ocupado o bem, em atenção ao pacto celebrado por escrito, tudo em atenção ao princípio da boa-fé

contratual, nos moldes do art. 113 e 422, do CC/2002, que exige que as partes tudo façam para que o contrato seja cumprido conforme previsto e para que ambas obtenham o proveito almejado. Por força da boa-fé objetiva, a embargante aqui possuía o dever de probidade, confiança, transparência, zelo, cooperação e informação relativamente a qualquer obstáculo que tivesse para cumprir o contrato na forma pactuada e se quedou inerte.

A meu ver, não merece reparos a sentença prolatada, considerando que resta incontroverso nos autos que a apelante não cumpriu com o contrato de locação firmado entre as partes, na medida em que não ocupou o bem, sem que tenha demonstrado haver qualquer obstáculo ou impedimento para tanto.

Por sua vez, em que pese a apelante alegar que teria havido mútuo consentimento entre as partes para o desfazimento do contrato, não apresenta qualquer elemento de prova neste sentido, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas, porém, ao ser instada pelo magistrado acerca do interesse na produção de outras provas, afirmou ser desnecessária a produção de novas provas.

Assim, não é possível afirmar, sem outros elementos probatórios, ter ocorrido o alegado distrato contratual por mútuo consentimento, prevalecendo as disposições contratuais e a presunção de boa-fé que guarda a formação dos negócios jurídicos.

Ademais, diversamente do que pretende a apelante, não é possível entender que o silêncio da parte embargada seria prova de que a relação não chegou a se estabelecer. De fato, estando a execução lastreada em contrato particular firmado entre as partes, com força executiva, caberia ao executado demonstrar efetivamente a existência de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi feito.

Outrossim, da simples leitura do instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se que a cláusula terceira, parágrafo quarto, do contrato de locação não confere ao locatário a possibilidade de não ocupar o imóvel e, em consequência, desistir imotivadamente do negócio firmado. Depreende-se da citada cláusula, apenas que o aluguel só seria devido quando da efetiva utilização do imóvel, o que dependia da desocupação do então inquilino Colégio Sophos, conforme se verifica:

“Parágrafo Quarto

Fica desde já acordado entre as partes, que a LOCATÁRIA somente terá a obrigação de pagar o aluguel mensal estipulado neste contrato à LOCADORA, quando da efetiva utilização integral do imóvel pela LECATÁRIA, que somente ocorrerá exclusivamente mediante a desocupação do atual inquilino COLÉGIO DE 2º GRAU SOPHOS LTDA.

Com efeito, extrai-se da cláusula supracitada que o locador somente poderia cobrar o valor correspondente aos alugueis, quando o imóvel estivesse disponibilizado ao locatário. Na hipótese, o ora apelante não demonstrou constar qualquer impedimento para a ocupação do imóvel ou empecilho na desocupação do então inquilino. Também não consta qualquer tratativa entre as partes que demonstrasse a falta de interesse na continuidade do negócio. Ressalto que a informação de que o imóvel teria sido ocupado
a posteriori
por outra instituição de ensino, igualmente, não afasta o dever de lealdade que exigia do locatário o cumprimento de suas obrigações contratuais.

Assim, deveria o locatário ter efetivamente procurado o locador para o desfazimento do negócio, já que este era o seu interesse, de forma que eventual silêncio do locador não tem o condão de justificar a mora do apelante, quando inexistente previsão contratual autorizativa.

No que tange a alegação de ausência de obrigação liquida, certa e exigível, sob o argumento de que a exigência da multa prevista na cláusula nona do contrato dependeria de notificação da parte infratora com 10 (dez) dias de antecedência, o que não teria sido feito, também não merece prosperar.

Neste ponto, aduz a embargante/apelante, que a Apelada sequer poderia ter ingressado com qualquer demanda judicial, seja via executiva ou qualquer outra, antes de ter previamente notificado a Apelante, bem como, que a notificação enviada pela apelada não teria sido suficiente para tanto, considerando ser obscura e sem sequer alusão ao pagamento da multa contratual.

Afirma que sendo controvertida a efetiva existência de relação contratual e, consequentemente, a inadimplência contratual, não resta dúvida de que se faz necessário o debate da matéria em processo de conhecimento, ante a manifesta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo.

A meu ver, fica patente a improcedência das alegações, considerando que houve a efetiva notificação da executada para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de locação, sem que tenha havido qualquer contranotificação ou pedido de esclarecimentos a respeito de seu conteúdo.

Nessa senda, andou bem o juízo de origem quando rechaçou a argumentação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, não merecendo reparos a sentença guerreada.

Igualmente, não vislumbro a excessividade na multa contratual correspondente a 06 (seis) vezes o valor mensal da locação, prevista em contrato com prazo de vigência de quase 5 (cinco) anos com o intuito comercial, inexistindo motivos para a sua redução equitativa, considerando que inexistiu cumprimento em parte da avença e tendo em vista a finalidade e natureza do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Por fim, o apelante alega o excesso de execução, na medida em que inexistiria sentido lógico na base de cálculo utilizada, bem como, que teria havido o cômputo de multa sobre o valor da multa contratual, configurando
bis in idem
, além da cobrança indevida de juros de mora.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o apelante afirma o excesso de execução sem apresentar os valores que entende devidos, em desatendimento ao comando do artigo 917, §3º do CPC, estando escorreito o não conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 4º, II do CPC.

Feitas estas considerações, e não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024